Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Rendimento bruto superior ao parâmetro jurisprudencial. Dívidas espontâneas. Declaração. Presunção Relativa. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da renda auferida pela parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT utiliza como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.
4. Deve-se utilizar o rendimento bruto mensal da parte agravante para constatar a alega vulnerabilidade econômica.
5. Dívidas espontaneamente contraídas, como no caso de empréstimos bancários, quando não comprovadas por uma razão excepcional, não podem ser consideras para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, devendo ser corroborada com outras provas apresentadas nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a requerente que aufere renda familiar bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. 3. Deve-se utilizar o rendimento bruto mensal da parte agravante para constatar a alega vulnerabilidade econômica”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025 e TJDFT, Acórdão 2017002, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.7.2025.